Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-32.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ECA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS MOTIVOS DA NÃO CONCESSÃO DA REMISSÃO. DESNECESSIDADE. PRERROGATIVA MINISTERIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo se depreende do Estatuto da Criança e do Adolescente e de entendimentos desta Corte, a remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público, devendo ele ofertar a representação se entender incabíveis a promoção de arquivamento dos autos ou a concessão do referido benefício.
2. Tendo o Ministério Público, ao analisar o caso concreto, entendido pelo oferecimento da representação, não deve o julgador adentrar no mérito da decisão e rejeitá-la liminarmente, simplesmente por entender que o referido órgão não fundamentou a não concessão da remissão.
3. Não comprovados os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, inviável conceder a tutela provisória antecipada, fundamentada na urgência.
4. Recurso ministerial conhecido e provido para receber a representação oferecida e determinar o prosseguimento do processo.